Tribunal: STF
Processo: HC 237436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. PRETENSA REVOGAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.1.2024 por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de Jonathan Willy Lopes Ramalho, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.217/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido impostas ao paciente, em 16.12.2023, pelo Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, no plantão judiciário da comarca de Ribeirão Preto/SP, medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1503852-17.2023.8.26.0530). 



    3. Em 9.1.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP decidiu pela unificação dos Pedidos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1503852-17.2023.8.26.0530 e n. 0023982-77.2023.8.26.0506, em tramitação naquele juízo e com as mesmas partes. Na mesma decisão, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido da defesa do paciente de revogação das medidas impostas. 



    4. Pleiteando a revogação das medidas protetivas de urgência, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2005430-59.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 18.1.2024, o Relator, Desembargador Jayme Walmer de Freitas, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 885.217/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta, inicialmente, ser o caso de afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega que “o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata cognição frente a decisão de manter válida uma medida protetiva que sequer existe convivência entre as partes, são anos separados do qual cada um seguiu sua vida em lares e companheiros diferentes. Não bastasse não existir a convivência e a proximidade necessária a invocada indevida proteção, este paciente sequer foi até a mesma, sendo comprovado de pronto (boletins de ocorrência anexos) que ela que o persegue, não só a si mas igualmente sua atual companheira e familiares, sendo um absurdo jurídico usar de tão importante instrumento de proteção a favor dos próprios caprichos e torpeza, já que claro está igualmente a manipulação de fatos e situações do primeiro para o segundo pedido, até que enfim erroneamente lhe fora concedida a medida protetiva” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que a decisão do Tribunal de Justiça paulista “de sequer suspender a medida até análise do mérito, está causando constrangimento e graves prejuízos a direitos fundamentais do paciente, com risco inclusive em sua liberdade, garantia CONSTITUCIONAL E QUE LHE FORA AFASTADA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E IDÔNEA. Relegar tal apreciação a momento posterior causará dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Ressalta a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, “pois não desconstruiu e nem enfrentou os argumentos defensivos trazidos pela defesa diante da indevida medida protetiva, causando extremo prejuízo ao averiguado, inclusive no que tange ao contato com seu filho e o risco de ser criminalizado a qualquer momento por alguém que claramente está fazendo uso indevido da jurisdição e dos mecanismos de proteção à mulher realmente vítima de maus tratos. Vale destacar que a animosidade entre as partes ocorre por motivos de pensão alimentícia e guarda do filho, e, que as supostas acusações feitas pela vítima são invenções que mudam de versão de uma semana para a outra e não atendem aos pressupostos para concessão de medida protetiva de urgência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o constrangimento ilegal reside no livre arbítrio do autor, que agora não tem nem mais a possibilidade de ir buscar seu filho na casa da genitora, ou, que a genitora o leve até a casa do pai, sendo necessário que terceiros façam a intermediação, o que além de prejudicar e muito o pai, prejudica também o infante, ademais, ameaça o direito de ir e vir do paciente” (fl. 23, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “o eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar sanções de natureza civil (art. 22, 
§ 4º, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 461, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, bem como a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal), por esse motivo, e também por falta de mínimos indícios de provas que o paciente ameaça de qualquer forma a integridade seja física ou psicológica da suposta vítima, é que não podem prosperar e continuarem a ter efeito a medida protetiva” (sic, fl. 24, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, comprovada a existência de constrangimento ilegal consistente em inverdades transformadas em medida protetiva que limita direitos fundamentais do averiguado sem que nada tivesse feito para este danoso resultado em sua vida e rotina, requer: 



    a) Seja recebido o presente recurso constitucional e deferido o pedido de liminar, para que seja suspensa a Medida Protetiva em face do paciente até o julgamento do mérito. 



    b) No mérito seja concedida ordem de habeas corpus para lhe afastar o constrangimento ilegal demonstrado, determinando a revogação da medida protetiva que lhe foi imposta, uma vez que o paciente não deu motivos para que lhe fossem impostas, como também não ameaça a integridade física ou psíquica da vítima de nenhuma forma ou espécie” (fl. 28, e-doc. 1).



    7. Em 30.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos: “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 885.217/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2005430-59.2024.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Em 16.12.2023, o Juiz de Direito Cássio Ortega de Andrade, no plantão judiciário da comarca de Ribeirão Preto/SP, impôs ao paciente medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “1. Os relatos prestados pela ofendida, inclusive de que já foi agredida e ameaçada, indicam a necessidade da concessão, em caráter cautelar, das medidas protetivas em seu favor, o que ora determino para fins de proibição de aproximação do autor do fato JONATHAN WILLY LOPES RAMALHO em relação à vítima MICHELLE TORATTI MAZARINI LOPES RAMALHO, bem ainda de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros, ressalvado o direito de visitar os eventuais filhos e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 



    INTIME-SE O APONTADO OFENSOR JONATHAN WILLY LOPES RAMALHO, para respeitar as limitações acima estabelecidas, pena de requisição imediata do uso de força policial (parágrafo 3º, do art. 22, da Lei n. 11.340/06) e também sua incursão no crime do art. 24-A, da Lei citada, pelo descumprimento das medidas, em pena de 3 meses a 2 anos de detenção, sem prejuízo e também de outras sanções; outrossim, informe-se ele de que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (artigo 20 da Lei n. 11.340/06). (...)



    5. As partes deverão ainda ser cientificadas de que as Medidas Protetivas/proibitivas vigorarão por prazo indeterminado ou até que revogadas judicialmente. 



    6. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei” (fls. 65-66, 
e-doc. 3). 



    12. Em 9.1.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, nestes termos: 



    “Fls. 31/52: trata-se de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pelo averiguado. 



    Cumpre consignar que as medidas protetivas não foram concedidas nestes autos, mas sim em sede de plantão judiciário, nos autos nº 1503852-17.2023.8.26.0530 (mesmas partes), no qual foi juntada idêntica petição requerendo a revogação das medidas. Nesta data, decidi naqueles autos, determinando o arquivamento, aqui devendo prosseguir os andamentos, para evitar duplicidade de decisões. 



    O Ministério Público se manifestou em sentido oposto, pela manutenção das medidas protetivas de urgência, aduzindo que ‘em que pesem os argumentos trazidos, não se vislumbram motivos, ao menos por ora, que justifiquem a revogação de tais medidas. Isso porque, diferentemente do processo criminal onde a dúvida beneficia o réu, nessa cautelar de proteção de urgência, norteada pelo princípio da precaução, deve prevalecer o in dubio pro tutela, ou seja, havendo dúvida se a vítima estará suficientemente protegida, deve-se conceder ou, no caso, manter as medidas protetivas’ (fls. 111/112). 



    É o relatório. Decido. 



    É o caso de manutenção das medidas protetivas de urgência.



    Primeiro, porque não há nos autos qualquer manifestação da vítima no sentido de que deseja a revogação das medidas ou de que elas se tornaram desnecessárias, lembrando que o objetivo precípuo das medidas protetivas de urgência, tutela cautelar autônoma e de natureza satisfativa, é garantir, através de determinações inibitórias, a integral proteção da vítima. 



    E, no mais, porque não restam evidenciadas razões que justifiquem a pretendida revogação, não vislumbrando-se qualquer diminuição da animosidade entre as partes, mas ao contrário, a própria insurgência do averiguado o os fatos por ele trazidos na petição de fls. 31/52, sem que se faça qualquer análise de mérito (a propósito, incabível nesta seara), demonstram a relação conflituosa entre os envolvidos e a necessidade de manutenção das cautelares impostas. 



    Nesse aspecto, no pedido de revogação não se encontra qualquer elemento que objetivamente demonstre efetivo prejuízo aos direitos da averiguada, razão pela qual ficam expressamente mantidas as medidas protetivas concedidas à vítima, em sua integralidade. 



    Quanto às questões envolvendo o filho comum, devem ser tratadas perante o r. Juízo competente, de Família. Se as partes estiverem de acordo, ou, não sendo o caso, sendo definido judicialmente o regime de conivência, os efeitos das medidas protetivas ficarão flexibilizados para que possam se aproximar e ter contato em razão das questões envolvendo o filho, mas o averiguado fica ADVERTIDO que o contato com a ofendida deve se dar de forma excepcional, evitando qualquer tipo de postura, palavra ou gesto agressivo ou ameaçador, observando, nas demais ocasiões, as restrições acima estabelecidas. Sendo devidamente advertido e orientado pelo(a) Oficial de Justiça de que bastará a simples comunicação de descumprimento para motivação de eventual prisão preventiva. 



    Por fim, em relação à delimitação temporal das medidas protetivas de urgência, importante consignar que a justiça bandeirante possui entendimento firmado no sentido de que as determinações de restrições de direito não devem possuir caráter perpétuo. Aliás, não é necessário que se restrinja a análise jurisprudencial a este estado, pois já há interpretação das E. cortes superiores no sentido de inviabilizar a concessão de medidas protetivas de urgência em caráter ad aeternum, pois configuraria afronta constitucional ao direito pátrio. Assim, delimita-se, temporalmente, as medidas protetivas de urgência outrora deferidas para que perdurem pelo prazo de 2 anos, a contar desta decisão. Sem prejuízo de que a vítima possa, a qualquer tempo, solicitar, fundamentadamente, a sua manutenção. 



    Aguarde-se o atendimento das partes pelo Setor Técnico para eventual nova deliberação 



    Intimem-se as partes a respeito desta decisão, inclusive para que compareçam aos atendimentos agendados pelo Setor Técnico, expedindo-se mandado (cumprimento urgente)” (fls. 34-36, e-doc. 6).



    13. O Desembargador Jayme Walmer de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, não divisou constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2005430-59.2024.8.26.0000: 



    “Hugo Amorim Côrtes, advogado, impetra Habeas Corpus, em prol de Jonathan W L R, requerendo, liminarmente, a suspensão da medida protetiva até o julgamento do mérito. 



    No mérito, a revogação da medida protetiva de urgência. 



    Alega, em síntese, inidoneidade na fundamentação da decisão que manteve as medidas protetivas, e que as supostas acusações feitas pela vítima são invenções que mudam de versão de uma semana para a outra e não atendem aos pressupostos para concessão de medida protetiva de urgência. 



    Alega mais, que o paciente não deu motivos para que lhe fossem impostas as medidas, como também não existe ameaça à integridade física ou psíquica da ofendida de nenhuma forma ou espécie. 



    Nada obstante, a providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal ao paciente detectável de plano. E essa não é a hipótese dos autos. 



    Ademais, revela-se inadequada à esfera de cognição sumária a análise do pleito, salvo apreciação fática que represente aberração técnico-jurídica do magistrado, que não é o caso em apreço. Repita-se, a liminar deve se fundar na cessação de um grave constrangimento ilegal sofrido, o que não se infere no quadro telado. 



    Por conseguinte, indefiro a cautela requerida, reservando à Col. Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão.



    Processe-se o presente writ, providenciando-se a notificação da autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações em 48 (quarenta e oito) horas, ouvindo-se, em seguida, a Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 73-74, e-doc. 6).



    14. Para rever o que concluído nas instâncias ordinárias e acolher a pretensão defensiva de revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora